Tribunal: TJMT
Processo: 1018079-27.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018079-27.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ELIETE BERALDO DE PIERI - CPF: 791.606.201-10 (EMBARGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARILU CURY HADDAD registrado(a) civilmente como MARILU CURY HADDAD - CPF: 323.378.258-68 (EMBARGADO), JOSE HADDAD NETO - CPF: 616.128.711-00 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MARILU CURY HADDAD registrado(a) civilmente como MARILU CURY HADDAD - CPF: 323.378.258-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARILU CURY HADDAD (EMBARGADO), MELLISA CURY HADDAD DUAILIBI - CPF: 569.164.261-87 (ADVOGADO), RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 042.585.711-56 (ADVOGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARILU CURY HADDAD registrado(a) civilmente como MARILU CURY HADDAD - CPF: 323.378.258-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – PREJUDICIAL ACOLHIDA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3º, INC. I DO CC – PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – OMISSÃO EM RELAÇÃO A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI 14.010/2020, AVENTADA EM CONTRARRAZÕES – PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA – EXIGIBILIDADE RESTRITA À PARCELA DE NOVEMBRO DE 2017 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

Nos termos do art. 206, §3º, inciso I, do Código Civil, a pretensão executiva fundada em contrato de locação está sujeita à prescrição trienal, a contar do vencimento de cada parcela, com incidência individualizada.

A Lei de nº 14.010/2020 instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da Pandemia do coronavírus (Covid-19). Com a publicação da referida lei, ficaram impedidos e suspensos os prazos prescricionais/decadenciais até a data de 30/10/2020.

Reanalisada a contagem prescricional, revela-se prescrita a pretensão executiva quanto às parcelas vencidas entre agosto e outubro de 2017, subsistindo, todavia, exigível a parcela vencida em novembro de 2017, cujo termo final de prescrição se deu em 21/03/2021, posterior à data do ajuizamento (25/02/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração Cível, opostos pelo ESPÓLIO DE MARILU CURY HADDAD, em face do acórdão Id. 293535393, que acolheu o Agravo de Instrumento interposto por ELIETE BERALDO DE PIERI para reconhecer a prescrição trienal, com consequente extinção da execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE ALUGUEIS –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA EM SANEADOR – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE – PRAZO TRIENAL (ART. 206, §3º, I, CC) – VENCIMENTO ENTRE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2017 – AJUIZAMENTO EM FEVEREIRO DE 2021 – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL UNILATERAL – RESPOSTA GENÉRICA DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo prescricional para a cobrança judicial de aluguel é de três anos, nos termos do art. 206, §3º, inciso I, do Código Civil.

A interrupção da prescrição somente se opera por ato inequívoco do devedor que importe no reconhecimento do débito (art. 202, VI, do CC), não sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial pelo credor, tampouco a resposta genérica da parte devedora com solicitação de documentos ou remessa do assunto ao seu advogado.

Ultrapassado o prazo trienal entre o vencimento dos alugueis e o ajuizamento da execução, e ausente qualquer causa legal de interrupção, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.”

Em suas razões de Id. 295370381, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, por não ter se manifestado acerca da incidência do art. 3º da Lei nº 14.010/2020, que institui o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET), durante o período da pandemia da Covid-19.

Aduz que o art. 3º da referida lei determina a suspensão ou impedimento dos prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, o que repercutiria diretamente no cálculo do prazo prescricional aplicável à presente execução de aluguéis.

Consigna que a tese da prescrição, acolhida pelo acórdão, desconsiderou essa norma temporária emergencial, apesar de devidamente invocada e debatida nos autos originários, inclusive na impugnação aos embargos à execução (Processo nº 1016357-97.2021.8.11.0041).

Sustenta que o reconhecimento da prescrição teria sido prematuro ou, ao menos, dependente da análise da incidência do regime de suspensão prescricional excepcional instituído pela Lei nº 14.010/2020.

Ao final, requer sejam conhecidos e providos os embargos, com prequestionamento explícito da matéria, especialmente quanto à incidência do art. 3º da Lei nº 14.010/2020, a fim de se afastar a prescrição declarada e possibilitar a apreciação do mérito da execução.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 298014882, pela rejeição do recurso. Sucessivamente, em caso de aplicação da suspensão do prazo, requer seja considerada a prescrição das parcelas de agosto, setembro e outubro de 2017, restando eventualmente ilesa apenas a de novembro de 2017.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Espólio de Marilu Cury Haddad, apontando omissão no acórdão que reconheceu a prescrição trienal da pretensão executiva fundada em aluguéis residenciais inadimplidos, nos autos do Agravo de Instrumento de nº 1018079-27.2023.8.11.0000.

O embargante sustenta que, ao declarar a prescrição, o acórdão deixou de analisar matéria expressamente ventilada nas contrarrazões ao agravo regimental, qual seja, a incidência da suspensão dos prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, conforme art. 3º da Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia de Covid-19.

Pois bem.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da análise das razões apresentadas, bem como do acórdão impugnado, verifico que, de fato, há omissão no julgado quanto à suspensão do prazo prescricional, por força da Lei nº 14.010/20, suscitada nos autos da origem e reiterada nas contrarrazões de Id. 224267172.

Portanto, o silêncio do acórdão nesse ponto configura omissão relevante, que passo a sanar pela via dos embargos de declaração.

No caso concreto, trata-se de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de locação de imóvel urbano, com vencimento das parcelas de aluguel nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2017, sendo a ação ajuizada apenas em 25/02/2021.

A prescrição aplicável à pretensão executiva em comento é a trienal, nos termos do art. 206, §3º, inciso I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.

Ressalte-se que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, em casos de obrigações periódicas, a prescrição incide separadamente sobre cada parcela, contando-se o prazo prescricional individualmente a partir do vencimento de cada uma. Nesse sentido:

“
o vencimento de aluguel, a cada mês, resulta em pretensões autônomas com fatos geradores distintos, o que implica a deflagração de prazos prescricionais com termos iniciais também distintos. Desse modo, no tocante às referidas prestações, a prescrição atinge as parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional incidente em cada interregno
.” (STJ, AgInt no REsp 1.496.308/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 21/6/2018, DJe 26/6/2018))

Não obstante, sobreveio a edição da Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), dispondo, em seu art. 3º, que:

“Art. 3º. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”

E, conforme seu art. 1º, parágrafo único, a referida norma previu que os efeitos dos artigos 1º a 3º somente se iniciariam a partir de 12 de junho de 2020.

Assim, reconhece-se que
os prazos prescricionais ficaram suspensos por 141 dias corridos
(de 12/06/2020 a 30/10/2020), devendo esse período ser acrescido ao termo final do prazo de prescrição, sem prejuízo da fluência regular anterior.

Inclusive, a jurisprudência desta 3ª Câmara de Direito Privado reconhece de forma inequívoca a aplicação da suspensão dos prazos prescricionais durante a pandemia, nos termos do artigo 3º da Lei nº 14.010/2020, inclusive com efeitos infringentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA FISCAL – PREJUDICIAL ACOLHIDA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, INC. I DO CC – PRAZO QUE SE INICIA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, ANTE A AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO DE DATA PARA O PAGAMENTO – OMISSÃO EM RELAÇÃO A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI 14.010/2020, AVENTADA EM CONTRARRAZÕES – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe. A Lei de nº 14.010/2020 instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da Pandemia do coronavírus (Covid-19). Com a publicação da referida lei, ficaram impedidos e suspensos os prazos prescricionais/decadenciais até a data de 30/10/2020.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10557783120208110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Assim, impõe-se a aplicação analógica do entendimento acima ao caso concreto.

Conforme os autos, a execução foi ajuizada em 25/02/2021 e os aluguéis em cobrança venceram entre 01/08/2017 e 01/11/2017. O prazo trienal para as parcelas se encerraria entre 01/08/2020 e 01/11/2020, mas, com a suspensão legal de 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias), os marcos finais da prescrição foram prorrogados para datas posteriores.

Realizada a recontagem de cada uma das parcelas cobradas, chega-se à seguinte tabela:

Constata-se, portanto, que
somente a parcela com vencimento em 01/11/2017 encontrava-se dentro do prazo prescricional
na data do ajuizamento da ação,
em 25/02/2021
, sendo as demais alcançadas pela prescrição.

Assim, impõe-se reconhecer a prescrição parcial da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC, preservando-se apenas o crédito relativo à parcela de novembro de 2017, ainda exigível.

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com efeitos infringentes, para suprir a omissão quanto à suspensão dos prazos prescricionais nos termos do art. 3º da Lei nº 14.010/2020 e, com base nessa consideração, reconhecer a prescrição parcial da pretensão executiva, resguardando apenas a exigibilidade da parcela vencida em 01/11/2017.

Determino o prosseguimento da execução exclusivamente quanto à referida parcela não prescrita, extinguindo-se o feito, com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), quanto às demais parcelas alcançadas pela prescrição.

No tocante aos ônus sucumbenciais, reconhecida a parcial procedência da execução, com acolhimento da prescrição quanto às parcelas vencidas em agosto, setembro e outubro de 2017, e prosseguimento restrito à parcela vencida em novembro de 2017, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Condeno as partes ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios recíprocos, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, devendo ser rateadas na proporção de 75% para o exequente e 25% para o executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025